Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON/DF. APLICAÇÃO DE MULTA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise da controvérsia recursal reside na possibilidade de anulação de multa administrativa imposta pelo Procon/DF no curso de processo administrativo.
2. Os limites do controle judicial sobre as penalidades administrativas restringem-se ao exame dos aspectos de legalidade do procedimento administrativo e de sua decisão, sendo vedada a incursão em questões atinentes ao mérito administrativo.
3. Inexistem máculas no processo administrativo que contraponham os princípios da legalidade, do devido processo legal administrativo e da ampla defesa e do contraditório, tudo em perfeita consonância aos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal. 3.1. Não há a presença de desproporcionalidade ou qualquer desequilíbrio no valor da multa aplicada, tendo em vista a escorreita dosimetria empregada nos autos administrativos.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.